Tribunal: TJMT
Processo: 0004345-86.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0004345-86.2015.8.11.0006.
RECORRENTE: DENISE SILVA DE REZENDE.
RECORRIDO: CLELIA SILVA.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por DENISE SILVA DE REZENDE, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 8660632-TJ):
“PELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGRAVO RETIDO – NULIDADE DA CITAÇÃO POR HORA CERTA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – AGRAVO RETIDO DESPROVIDO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO DE ADJUDICAÇÃO – DIREITO REAL – NÃO SUBMISSÃO À PRESCRIÇÃO – MÉRITO – APELAÇÃO DOS REQUERIDOS – CONSTITUIÇÃO EM MORA “EX RE” – TERMO E OBRIGAÇÃO PREVISTOS NO CONTRATO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO OU INTERPELAÇÃO – RESCISÃO CONTRATUAL – IMPERTINÊNCIA – LESADOS QUE TÊM OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO DO CONTRATO – ART. 475 DO CÓDIGO CIVIL – ‘VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM’ – CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE E IRRETRATABILIDADE – ARREPENDIMENTO NÃO ACEITO – SENTENÇA INCONGRUENTE COM OS PEDIDOS – NULIDADE PONTUAL – JULGAMENTO NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – MANUTENÇÃO DA PROCEDÊNCIA – RESTABELECIMENTO DE PROCURAÇÃO QUE VIABILIZA A LAVRATURA DE ESCRITURA – RECURSO DOS AUTORES – IMPUGNAÇÃO À PARTE DA SENTENÇA QUE FOI ANULADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE – RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO EM PARTE E RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
1- Não houveram prejuízos aos requeridos com a citação por hora certa, pois tiveram mantida a oportunidade de apresentarem suas peças defensivas, reconvenção e, inclusive, de comparecerem em ambas as audiências de conciliação, que tiveram conhecimento prévio, de maneira que deve ser aplicado o art. 282, §1o, do CPC/15, que estabelece que “O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte”.
2- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o “pedido é de adjudicação compulsória, de modo que, por se tratar de direito real, não se submete à prescrição” (AgRg no AREsp 793.536/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 02/02/2016).
3- “A mora ex re independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.” (AgInt no AREsp 1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018, DJe 04/10/2018).
4- Deve se sobrepor o desejo dos autores de cumprimento do contrato, pois foram lesados pelos requeridos, ao inviabilizarem os meios necessários para a realização da escritura pública, por aplicação ao art. 475 do Código Civil.
5- “Não há falar em rescisão contratual por arrependimento se o instrumento celebrado pelas partes litigantes contém clausulas de irrevogabilidade e irretratabilidade, circunstancia que inviabiliza a sua resilição por arrependimento.” (N.U 0054215-29.2014.8.11.0041, MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 31/03/2017).
6- Nas decisões judiciais, os julgadores devem se ater às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de julgar citra, ultra ou extra petita, o que é vedado, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015.
7- Em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, deve ser aplicado o art. 1.013, §3o, II, do CPC/15, que estabelece que, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...] decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”.
8- O restabelecimento de Procuração, que outorga poderes de proprietários aos autores, viabiliza a lavratura de escritura em seu favor, sendo medida prudente a ser julgada procedente.
9- Estando a pretensão recursal dos autores vinculada à parte da sentença que foi anulada por este voto, há perda superveniente do interesse a convolar no não conhecimento do recurso. (N.U. 0004345-86.2015.8.11.0006, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. em 13/08/2019).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 21908996-TJ).
Alega violação aos artigos 141 e 492, do CPC, uma vez que não ocorreu o julgamento extra petita, visto que o juízo singular apenas acolheu em menor extensão pedido expresso.
Recurso tempestivo (id. 25820965-TJ).
Sem contrarrazões (id. 30997970-TJ).
É o relatório. Decido.
Da aplicação da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 141 e 492, do CPC, a parte Recorrente defende que não ocorreu o julgamento extra petita, visto que o juízo singular apenas acolheu em menor extensão pedido expresso.
Alega ainda que apesar de pedir a escrituração em nome do terceiro no tópico ‘pedidos’, havia sim pedido também a escritura em seu nome no corpo da petição
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Em que pese o suscitado pelos embargantes, fato é que, no acórdão embargado, o tema foi exaustivamente analisado, pois, de fato, a sentença reconhece e concede pedido não exteriorizado pela parte autora na petição inicial, que em momento algum pediu outorga de escritura em seu favor, e sim em nome de Cleiton Tubino Silva, ou o restabelecimento da procuração.
Assim, como reconhecido no acórdão embargado, ao se conceder escritura aos próprios autores, que haviam vendido o bem para Cleiton Tubino Silva, está claro e evidente a violação ao princípio da adstrição, como bem fundamentado no julgamento das apelações:
“- Do recurso dos requeridos – Sentença ‘extra petita’
Os requeridos ainda expõem que, no relatório da sentença, há expressa consignação do pedido dos apelados de “compelir os Apelantes a comparecer ao ato notarial para efetivar a lavratura do registro de imóvel em favor do cessionário – o Terceiro – CLEITON TUBINO SILVA – advogado dos Apelados”, porém, na parte dispositiva da sentença, a determinação foi para os apelantes efetivarem “a transferência do imóvel inscrito sob a matrícula de no 21.554 em favor dos Autores”; que este trecho é “extra petita”; que o vício teve início quando da concessão da tutela antecipada, que, posteriormente, foi revogada de ofício, determinando-se o cancelamento da escritura lavrada no Cartório de Registro de Cáceres/MT, o que forçou o advogado dos apelados em pleitear ser incluído no feito como litisconsorte ativo, pedido que foi indeferido; que, na sentença, ao se consignar a manutenção dos atos praticados no processo “até ulterior julgamento definitivo”, incorreu em erros consecutivos, pois, além de se produzir sentença teratológica, inovou-se ao recorrer de ofício da própria sentença, além de ter mutilado o pedido inicial; que se feriu a motivação das decisões judiciais, devendo ser declarada nula.
Pois bem.
No caso dos autos, os autores/apelados realizaram dois pedidos na inicial, que são alternativos. O primeiro, constante no item ‘a’, é de determinação do restabelecimento da Procuração lavrada no Livro 602, fls. 112/113, em 1o/06/2011, pelo 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, o que viabilizaria o registro do imóvel objeto do litígio em seu nome, pois, como a procuração havia sido revogada pelos apelantes, não haveria possibilidade de fazê-lo.
O segundo pedido, que os apelados consignam fazer “alternativamente” (id. 6289009, p. 08), é de compelir os apelantes a comparecerem no respectivo Cartório “a fim de que possa efetivar a lavratura e registro do imóvel em favor do cessionário Cleiton Tubino Silva”, este que havia comprado o imóvel dos autores mediante contrato (id. 6289629).
Ou seja, os pedidos dos apelantes eram claros: ou queriam que se restabelecesse a Procuração lhes cedendo poderes sobre o imóvel, ou desejavam, alternativamente, que os apelados fossem obrigados a escriturarem o imóvel em favor de Cleiton Tubino Silva.
Entretanto, pedido diverso foi concedido na sentença.
Apesar de dar procedência ao pedido dos apelados, o juiz de primeiro grau determinou aos apelantes a realização de “atos necessários para efetivar a transferência do imóvel inscrito sob a matrícula de no 21554 em favor dos autores, notadamente outorgando e assinando escritura pública de compra e venda” (id. 6289663, p. 09).
O pedido da inicial era diverso, qual seja de restabelecer a procuração ou outorgar escritura ao Sr. Cleiton Tubino Silva, e não aos apelados/autores.
É sabido que, na formulação dos pedidos, cabe a quem pleiteia realiza-los de forma determinada, e, conforme o caso, formular pedidos alternativos ou subsidiários, nos termos do art. 326 do CPC/2015:
“Art. 326. É lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior.
Parágrafo único. É lícito formular mais de um pedido, alternativamente, para que o juiz acolha um deles.”
Não pode o juízo de primeiro grau avançar sobre matéria que não lhe competia averiguar, ainda mais quando o Código de Processo Civil, artgs. 322 e 324, estabelece claramente que o pedido deve ser certo e determinado, e que o julgamento além desses pedidos configura nulidade por ser extra petita, o que é vedado no sistema processual civil.
Importante destacar que as decisões judiciais devem ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da congruência entre o pedido e a sentença, sob pena de ser citra, ultra ou extra petita, nos termos do art. 141 e 492 do CPC/2015. In verbis:
“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”
“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”
O processualista, HUMBERTO THEODORO JUNIOR ensina que “[...] o pedido é a condição e o limite da prestação jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta ao pedido, não pode ficar aquém das questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas (decisão extra petita), nem tampouco ir além delas (decisão ultra petita)”. (Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 518).
Em comentários ao artigo 141 do Novo Código de Processo Civil, os doutrinadores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY lecionam que “é o autor quem, na petição inicial, fixa os limites da lide”, porquanto “é ele quem deduz pretensão em juízo”.
Adiante os doutrinadores asseveram que “deve haver correlação entre pedido e sentença (CPC 492; CPC/1973 460), sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi pedido, se para isto a lei exigir a iniciativa da parte”, hipóteses em que “a sentença poderá ser corrigida por embargos de declaração, se citra ou infra petita, ou por recurso de apelação, se tiver sido proferida extra ou ultra petita” (Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. Página 589/590).
Em suma, é vedado deferir pedido diverso, além ou aquém do que foi formulado pelas partes, sob pena de tornar nula a decisão proferida.
Neste sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça, em casos idênticos ao deste feito:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DETERMINAÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO. A sentença tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, em atenção ao princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 141 e 492 do NCPC), sob pena de ser citra, ultra ou extra petita. Quando nela foi julgado fato não demandado (ultra petita), deve ser reformada para adequar-se aos limites da causa.” (Ap 89251/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/09/2017, Publicado no DJE 02/10/2017).
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO DECLARADA PELO JUÍZO SINGULAR – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO - IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA ULTRA PETITA - DECISUM REFORMADO EM PARTE - RECURSO PROVIDO. 1.Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que julgou procedente o pedido inicial da Ação de Busca e Apreensão, em trâmite na Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande-MT. 2.No rol dos pedidos formulados na inicial não constou rescisão do contrato de financiamento firmado entre as partes. Reconhecida a ocorrência de sentença ultra petita prolatada pelo juízo singular. 3.Sentença reformada em parte. Recurso provido.” (Ap 71520/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017).
Portanto, considerando que o pedido dos apelados na inicial foi realizado de uma maneira e o concedido foi outro, de fato deve ser reconhecido que a sentença não é congruente com os limites do pedido, e deve ser reconhecida a sua nulidade neste ponto.
Porém, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, celeridade e economia processual, deve ser aplicado o art. 1.013, §3o, II, do CPC/15, que estabelece que, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando [...] decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”.
Por todo o exposto neste voto, claro está o adimplemento do contrato pelos autores e o inadimplemento e descumprimento contratual por parte dos requeridos, estando, portanto, patente a necessidade de procedência do pedido inicial, devendo ser analisado, tão somente, qual dos pedidos alternativos merecem acolhimento.
No caso dos autos, entendo prudente o acolhimento do primeiro pedido realizado pelos apelados, de declarar o restabelecimento da Procuração lavrada no Livro 602, fls. 112/113, em 1o/06/2011, pelo 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.
Isto porque, por mais que o imóvel tenha sido vendido pelos apelados ao Sr. Cleiton Tubino Silva (id. 6289629), motivo do pedido alternativo de realização de escritura em nome dele, foi noticiado pelos apelados que, durante o trâmite deste processo, eles e Cleiton Tubino Silva passaram a litigar “entre si em outra ação em que se discute a resolução do negócio” (id. 6289661, p. 02), o feito de no 1002837-54.2016.8.11.0006, da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT.
O litígio entre apelados e Cleiton se deu posteriormente ao ajuizamento do presente feito, de maneira que, pelo poder geral de cautela, acolher o pedido alternativo (2o pedido – item “b”) poderia ser prejudicial ao direito dos apelados, e, como o presente feito versa sobre seu direito de adjudicação do imóvel, deve ser julgado procedente o primeiro pedido por eles feito, de declarar o restabelecimento da Procuração lavrada no Livro 602, fls. 112/113, em 1o/06/2011, pelo 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT.
Tal comando preservaria o contrato feita entre os herdeiros com os apelados, e também o contrato realizado entre estes com o Sr. Cleiton Tubino Silva, sendo medida mais prudente no momento.
Eventual controvérsia acerca do deslinde do imóvel em relação aos apelados e Cleiton deve ser reservado e dirimida ao processo competente.
Logo, diante do reconhecimento de nulidade da sentença em relação aos limites do pedido dos apelados, deve o item “a” dos pedidos da petição inicial ser deferido.
[...]
- Conslusão
Ante o exposto:
1- PROVEJO EM PARTE o recurso dos requeridos Denise Silva de Rezende e Isan Oliveira De Rezende e reconheço a nulidade da sentença no ponto em que se determina a realização de escritura em favor dos autores.
1.1- Nos termos do art. 1.013, §3o, II, do CPC/15, pela possibilidade de decidir o processo no estado em que se encontra em sede de Tribunal, julgo procedente o pedido da inicial e declaro o restabelecimento dos efeitos da Procuração lavrada no Livro 602, fls. 112/113, em 1o/06/2011, pelo 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, a possibilitar a lavratura de escritura pública em favor dos autores, referente ao imóvel objeto de litígio. Expeçam-se ofícios ao Cartório do 1o Ofício do Cartório de Imóveis de Cáceres e ao Cartório do 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT para ciência desta decisão.
2- NÃO CONHEÇO do recurso dos autores Clélia Silva e Ricardo Emanuel Castro, pela perda superveniente do interesse.
3- Nos termos do art. 85, §11o, do CPC/15, considerando que os autores se mantiveram vencedores no feito de primeiro grau e na maioria da pretensão recursal sustentada pelos requeridos, bem como considerando o trabalho pelo patrono deles desempenhado em sede recursal, majoro os honorários para 20% do valor da causa.
É como voto.”.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MODO ORIGINÁRIO DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. INEXISTÊNCIA. REQUERIDO QUE ADQUIRIU A PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM DECORRÊNCIA DE ADJUDICAÇÃO EM HASTA DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. BEM INSUSCETÍVEL DE SER USUCAPIDO. REQUERENTE QUE INVADIU O IMÓVEL. ASSINATURA DE CONTRATO DE GAVETA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. AUSÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO PARA A CONFIGURAÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS. PEDIDO QUE NÃO ENUMERA E NEM DEMONSTRA SUA OCORRÊNCIA. DEVIDA DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO USO DO BEM. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. PROVIMENTO EXTRA PETITA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83 DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por vícios não sanados em sede de embargos de declaração, sem deduzir de que modo o acórdão recorrido teria incorrido em aludidas deficiências de fundamentação.
Súmula 284/STF.
2. A Súmula 83 do STJ determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
3. O exame da pretensão recursal de reforma do v. acórdão recorrido exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1538551/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 16/12/2019)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII